Tribunal: TJES
Processo: 5010061-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010061-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010061-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de
CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, ADRIANO DE MORAES SANDRINI e ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI,
deferiu a assistência judiciária à Rosana Maria Vantil Sandrini e determinou a inversão do ônus da prova, ante a vulnerabilidade técnica dos embargantes frente à instituição bancária.

Na origem, a ação monitória foi ajuizada pela instituição bancária com fundamento no inadimplemento do “Contrato de Outorga de Garantia Standby em Moeda Estrangeira” firmado com a empresa PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA em 27/06/2013, no valor total de U$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares dos Estados Unidos), no qual os requeridos seriam fiadores, devedores solidários e principais pagadores de todas as obrigações da afiançada no referido instrumento, com expressa renúncia aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837 e 838, do Código Civil.

Em embargos à monitória, os requeridos sustentaram sua vulnerabilidade frente à instituição financeira, pugnado pela inversão do ônus da prova no que tange ao excesso de execução e abusividade de cláusulas contratuais, o que foi acolhido na decisão ora vergastada, nos seguintes termos:

“Procedo à inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º do CPC, em consonância com a teoria finalista mitigada e ante a vulnerabilidade técnica dos embargantes frente à instituição bancária embargada”.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso defendendo, em suas razões (id. 354839), ser incabível a inversão do ônus da prova pelo fato de que não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica dos agravados em produzir as provas constitutivas do seu direito. Também aduz que a agravada não é pobre no sentido da lei, requerendo a revogação do benefício da gratuidade que lhe fora concedido.

Requereu, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento do presente agravo.

O pedido liminar fora deferido mediante a decisão lançada no id. 3570405.

Contrarrazões no id. 3791785, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da produção probatória e da inversão do ônus da prova, o art. 373, §1º do Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Conclui-se, com isso, que a inversão não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente.

Nesta senda, para que seja deferida, é indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. Ademais, no que tange especificamente à hipossuficiência, a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, à condição econômico-financeira da parte. Diz respeito, também, à condição de que tenha, ou não, acesso a um determinado meio de prova ou condição de produzi-la.

Em outras palavras, a parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

As características do negócio jurídico celebrado entre as partes também pode obstar a referida incidência, como ocorre com os contratos destinados ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro), mormente porque destinados a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, quando o contrato bancário é celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova
ope judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC). (...) 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso em comento, vejo que na decisão ora recorrida foram fixados como pontos controvertidos da demanda i) o aventado excesso do valor cobrado; ii) a inaplicabilidade da comissão de permanência; iii) a alegada isenção de IOF e iv) a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

E, embora a instituição bancária efetivamente tenha mais “facilidade” em produzir provas quanto a tais controvérsias, até pela própria natureza da atividade por ela explorada, entendo que uma empresa do porte da contratante, que contrai empréstimo superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fomento de sua atividade não pode ser considerada hipossuficiente ou vulnerável.

Com efeito, não restou caracterizado, em momento algum, qualquer impedimento dos agravados em obter as provas que pretendem produzir. Não foi demonstrado, por exemplo, eventual dificuldade em obter documentos importantes para o exercício da sua defesa.

O fato de os agravados serem pessoas físicas e constarem como avalistas da transação em nada afasta as conclusões acima elencadas, mormente porque, como dito, o contrato foi firmado pela empresa (das quais são sócios) para implemento de sua atividade econômica.

A respeito, colaciono o entendimento adotado pelos Tribunais:

Agravo de instrumento. Embargos à monitória. Decisão de saneamento que deferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do CDC. Crédito contratado para implementação de atividade econômica. Ausência de prova de hipossuficiência. Produção de provas ao alcance da empresa interessada. Inviabilidade da inversão do ônus da prova no caso. Avalista. Prerrogativas previstas no Código de Defesa do Consumidor que não o atingem em razão de não ser o tomador do crédito fornecido pela instituição financeira. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00573012020198160000 PR 0057301-20.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 05/02/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX - INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA - COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA E DE UMA DAS PESSOAS FÍSICAS - DEFERIMENTO DA BENESSE EM RELAÇÃO A ELAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CRÉDITO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - CDC NÃO APLICÁVEL AO CASO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, desde que haja relação de consumo, o que não se evidencia no caso dos autos, em que o contrato de abertura de crédito foi firmado com pessoa jurídica, para fomento de sua atividade empresarial. - Inversão do ônus da prova indeferido. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0388.17.002039-9/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da sumula em 06/07/2018)

Dessa maneira, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo primevo, entendo ser cabível a reforma da decisão neste aspecto.

Lado outro, no que concerne ao benefício da gratuidade da justiça deferido à agravada Rosana Maria Vantil Sandrini, não vejo razão para alterar o entendimento externado em primeira instância, uma vez que, ao menos em análise sumária, a parte demonstrou ser hipossuficiente conforme documentos carreados no id. 10209798 e no id. 10209905.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a inversão do ônus da prova pleiteado pelos agravados nos embargos à monitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010061-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FOMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil, não é automática, dependendo de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente
. Portanto, para seu deferimento, é indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. Ademais, no que tange especificamente à hipossuficiência, a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, à condição econômico-financeira da parte. Diz respeito, também, à condição de que tenha, ou não, acesso a um determinado meio de prova ou condição de produzi-la.

2
. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes também pode obstar a referida incidência, como ocorre com os contratos destinados ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro), mormente porque destinados a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, quando o contrato bancário é celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes.

3
. Embora a instituição bancária tenha mais “facilidade” em produzir provas quanto a eventuais nulidades de cláusulas contratuais, até pela própria natureza da atividade por ela explorada, uma empresa do porte da contratante e que contrai empréstimo de grande monta para o fomento de sua atividade não pode ser considerada hipossuficiente ou vulnerável.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.